Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702582-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CLAUDIR LINO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. REQUISITOS. DEVEDOR. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. CURATELA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÚVIDA RAZOÁVEL E EXPRESSIVA. CERTEZA DO TÍTULO. EXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA. CURADORA. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783). 2. A interpretação conjunta do art. 755, § 3o do CPC c/c o art. 92 da Lei no 6.015/1973 permite concluir que não há previsão legal de necessidade de registro público para curatelas provisórias. 3. Demonstrado que o devedor, à época da contratação, não possuía plena capacidade para realizar atos negociais, em virtude de quadro de esquizofrenia paranoide com alucinações em fase grave e de alienação mental, bem como sob curatela provisória, circunstâncias que ensejam dúvidas razoáveis e expressivas quanto à validade do negócio jurídico pactuado objeto da execução (CC, arts. 104, 166 e 171). Essa circunstância, por si só, atinge e afasta a certeza do título e a sua exequibilidade, pressupostos para a ação de execução. Precedentes. 4. É inviável, na demanda executiva, responsabilizar a curadora pelo título executado e avaliar a sua conduta, se diligente ou negligente. Se for o caso, esses aspectos podem ser discutidos em ação própria, pois não há óbice para que o banco persiga o crédito em demanda específica de conhecimento, que poderá discutir a validade, a plenitude do ajuste firmado e o eventual enriquecimento ilícito do apelado e de sua curadora. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 755, §3o, do CPC e 92 da Lei 6.015/1973, ao declarar a invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão da sentença de curatela do recorrido. Sustenta a inexistência de registro da decisão decretando a curatela provisória do recorrido em cartório competente, o que evidencia a validade do negócio jurídico, ante a comprovada boa-fé da instituição bancária ao conceder o empréstimo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS ALBERTO BARROS, OAB/DF 41.044 (ID 34588023 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 755, §3o, do CPC e 92 da Lei 6.015/1973, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 14. Ainda que se aplique, por analogia, a imprescindibilidade de registro público para as decisões provisórias de interdição e embora o curador tenha a incumbência de realizar o ato, o juízo que decreta a interdição deve, de ofício, remeter os dados para registro se o responsável não o fizer dentro do prazo de 8 dias (art. 93, LRP). Nota-se que o Magistrado que decretou a interdição provisória determinou a expedição de ofício para a ANOREG sobre a curatela e há, portanto, possibilidade de publicidade do ato antes da concretização do ajuste (ID no 29090108). 15. Mesmo que se considere que a decisão provisória não foi registrada em cartório, é evidente que o apelado, à época da contratação, não possuía plena capacidade para realizar atos negociais, o que enseja dúvidas razoáveis e expressivas quanto à validade do negócio jurídico pactuado (CC, arts. 104, 166 e 171). Essa circunstância, por si só, atinge e afasta a certeza do título e a sua exequibilidade, pressupostos para a ação de execução.” (ID 30860690 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). E, ainda, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18.6.2015)” (AgInt no AREsp 1750172/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado CARLOS ALBERTO BARROS, OAB/DF 41.044 (ID 34588023 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030